Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL

1. Gratuidade de justiça indeferida, ante elementos que desacreditam a alegada hipossuficiência.

2. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional, injustificável quando não há comprovação de justa causa que a autorize.